Tribunal: TCU
Processo: 022.222/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de Juiz de Fora, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 201/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso III, parágrafo 3o, da Resolução-TCU 353/2023, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por inépcia, o exame dos atos a seguir relacionados; e adotar a medida elencada no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 022.222/2025-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Emilia Sandra Costa Barcelos (XXX.043.507-XX); Fernando Monteiro Aarestrup (XXX.834.016-XX); Jose Francisco Rosa Junior (XXX.320.206-XX); Luis Angelo Gomes Nascimento (XXX.824.606-XX); Sergio Saul Makler (XXX.034.927-XX); Thales Almeida de Souza Lima (XXX.456.166-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Juiz de Fora. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 determinar à Universidade Federal de Juiz de Fora que emita novos atos, livres das inconsistências ora apontadas, em substituição aos atos de Aposentadoria de Thales Almeida de Souza Lima, Sergio Saul Makler, Jose Francisco Rosa Junior, Emilia Sandra Costa Barcelos, Luis Angelo Gomes Nascimento e Fernando Monteiro Aarestrup, submetendo-os à nova apreciação por este Tribunal.